Tribunal: TJPA
Processo: 0019162-71.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019162-71.2016.8.14.0028

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: JOSE GERALDO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDAMENTE DE ALTO VALOR. DÍVIDA PAGA. EFETIVA RESTRIÇÃO DO CRÉDITO COMPROVADA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO NEGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURADO. SÚMULA 297 DO STJ. APLICÁVEL O CDC ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL
IN CASU
. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. ART. 14 DO CDC.
QUANTUM
DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MINORAÇÃO CABÍVEL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AJUSTE PARA R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ITAU UNIBANCO S.A.
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por
JOSÉ GERALDO DA SILVA
, julgou procedente a ação,
in verbis
(Num. 2984463 - Pág. 2/5):

“
Em assim sendo, a ofensa é moderada, ao autor efetivamente teve crédito e movimento financeira obstaculizados, a parte ré possui acervo para suportar o efeito inibidor da indenização e a extensão do dano é normal à espécie, razões pelas quais firmo o convencimento de que o valor de R$ 15.000,00 ( quinze mil reais ) é, em tese, suficiente para reparar o dano experimentado pela parte autora, sem promover-lhe qualquer tipo de enriquecimento e sem inviabilizar a atividade da ré, a qual, no entanto, fica devidamente penalizada pelo dano causado.

III – DISPOSITIVO

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta,
julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado na presente ação, condenando a ré no pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de
danos morais
, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da negativação indevida, e correção monetária (INPC), a partir desta decisão (Súmulas ns. 54 e 362 do STJ).

Custas e despesas processuais pela parte requerida e, ainda, honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor final da condenação (art. 85, § 2º do CPC).

Declaro, por conseguinte, extinto o processo com resolução de mérito, de acordo com o art. 487, inciso I, do CPC.”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 2984464 - Pág. 1/8), aduzindo em síntese que a sentença deveria ser reformada, para a total improcedência da ação.

Afirma que o apelado possuía dívida com o banco, referente a cartão de crédito, e que este, em 30/04/2014, renegociou a sua dívida para pagamento em 36 parcelas. Contudo, deixou de pagar duas parcelas, procurando o banco somente 2 meses depois para regularizar a situação, portanto, a negativação teria sido devida.

Assim, pontua haver inexistência de ato ilícito indenizável, requerendo o provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença de procedência, ou alternativamente, que seja minorado o
quantum
indenizatório.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões recursais, (Num. 2984516 - Pág. 2/9), postulando pelo total improvimento recursal, para que seja mantida
in totum
a sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal, no alegado desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando o banco apelante à indenização por danos morais, fixados em R$ 15.000,00, em razão da negativação indevida do nome do autor no SERASA.

O autor aduz em exordial (Num. 2984457 - Pág. 2/13), que o banco negativou indevidamente seu nome, referente a um débito no valor de R$ 280.988,30, do contrato n.º 320379514, o que o impediu de financiar um veículo junto à BV Financeira e ao Banco Panamericano, conforme documento nos autos.

Isso porque, as parcelas da dívida que estavam em atraso foram renegociadas e pagas em 29/12/2015, mesmo dia em que o banco realizou a negativação, portanto, indiscutivelmente indevida, mesmo que breve.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido a Súmula 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Pois bem.

Sendo a relação de consumo, é aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da parte autora. Logo, cabia ao banco réu demonstrar que não houve a negativação indevida, o que não ocorreu
in casu
.

Deste modo, assim como o juízo
a quo,
entendo que o réu não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, portanto, não se desincumbiu do ônus probatório disposto no art. 373, II do CPC. Sendo assim, mostra-se evidente o cabimento da indenização pelos danos alegados pela parte autora.

Isso porque, como frisou o juízo
a quo
, restou comprovado pelo boleto bancário e comprovante da negativação (Num. 2984457 - Pág. 20/29), que a dívida foi paga no mesmo dia em que fora realizada inscrição do nome do autor no SERASA, portanto, indevidamente.

Destarte, evidente o dever de indenizar do banco réu.

Como dito, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, prestando o Banco réu serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto do artigo 3º, § 2º, da Lei nº. 8.078/90, tendo o autor como destinatário final e consumidor.

A responsabilidade do Banco réu como prestador de serviços é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (art. 14, caput e § 3º daquele regramento), sendo ônus do réu a produção de provas nesse sentido, em razão da regra de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

Todavia, essa prova o Banco não produziu.

Embora o banco afirme que a dívida do autor existia e, portanto, teria agido em exercício regular de um direito, tal argumento não merece prosperar. Isso porque, mesmo o autor estando em atraso, realizou o pagamento no dia em que seu nome foi negativado.

Logo, incumbia ao Banco réu demonstrar a legalidade da negativação naquela data, ônus seu, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, pela inversão do ônus da prova a favor do consumidor.

Vislumbra-se, nesse contexto, a inequívoca falha na prestação dos serviços a acarretar a responsabilidade da instituição bancária, ora recorrente.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
MANUTENÇÃO DO APONTAMENTO NO SERASA - INDEVIDA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - SÚMULA 548 DO STJ - "
QUANTUM" INDENIZATÓRIO - MINORADO.
O credor deve providenciar a retirada da negativação existente contra o devedor, após o recebimento integral do valor que lhe é devido, no prazo de cinco dias, pois não o fazendo responderá por danos morais (Súmula 548 do STJ)- Em se tratando de manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de restrição de crédito, encontra-se satisfeita a prova do dano moral, com a simples permanência de seu nome após cinco dias da quitação integral da dívida
- A indenização por dano moral deve ser arbitrada com base na razoabilidade e proporcionalidade, sem causar enriquecimento ilícito. (TJ-MG - AC: 10000210791638001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/01/2022)

APELAÇÃO. CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO EM FACE DO CANCELAMENTO DO APONTAMENTO. INADMISSIBILIDADE.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA QUE GERA DANO MORAL "
IN RE IPSA
". INDENIZAÇÃO DEVIDA.
MAJORAÇÃO. CABIMENTO EM MENOR EXTENSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não houve a alegada perda do objeto da ação em função da baixa na restrição do nome da parte autora junto ao cadastro de maus pagadores. Isso porque o pedido deduzido na exordial não era apenas o declaratório, mas também o de indenização por danos morais, em função da negativação indevida. Ademais, a parte requerida somente procedeu à baixa do apontamento indevido após o recebimento da carta citatória do presente processo, a evidenciar que de fato a presente ação foi imprescindível para que a violação ao direito da parte autora cessasse.
2. O dano moral decorrente da negativação indevida possui natureza "
in re ipsa
", ou seja, é presumido, decorrendo da mera constatação do fato. Se a parte causadora do dano agiu ou não de boa-fé, se diligenciou ou não para o desfazimento do ato ilícito ou a minoração das suas consequências são questões que não afastam o dever de indenizar, somente descabido quando presente alguma causa excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo.
3. Cabível o pedido de majoração da indenização por danos morais, originalmente fixada em R$ 7.000,00, para a quantia de R$ 10.000,00, no esteio da jurisprudência desta Câmara. 4. Recurso da parte requerida improvido, provido parcialmente o recurso adesivo. (TJ-SP - AC: 10029889120208260481 SP 1002988-91.2020.8.26.0481, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 08/06/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
FIXAÇÃO DO QUANTUM DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
I. A inscrição ou manutenção indevida do nome do cliente (consumidor) em cadastros de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.
II. Haja vista o caráter pedagógico da reparação do dano extrapatrimonial e sopesados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser minorada a condenação, a título de reparação por dano extrapatrimonial, pela negativação indevida, para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de não provocar o enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato ilícito e representar uma repreensão ao causador do dano, conforme entendimento deste Tribunal em casos análogos. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO 00380073020198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível).

Ademais, segundo a regra geral da responsabilidade civil adotada no Brasil, para que surja o dever de indenizar é necessária a junção de um ato ilícito, de culpa, em sentido amplo, de um dano e de um nexo de causalidade entre o primeiro e o último.

Todavia, em situações excepcionais adota-se a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde do elemento culpa, consoante dispõe o parágrafo único do art. 927, do Diploma Civil:

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem.

Nesta esteira, tem-se que a responsabilização da parte ré, ora recorrente, rege-se pela norma contida no art. 14, do CDC, que enuncia:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa maneira, para que seja compelida a indenizar, é preciso comprovar que o ato do requerido ocasionou um dano à vítima. É o que ocorre no caso dos autos, uma vez que dúvidas não pairam acerca da relação consumerista existente as partes.

Por estas razões, atribui-se ao banco a prática de ato ilícito na medida em que a negativação se mostra indevida.

Nesses termos, não há que se falar em reforma da sentença quanto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ante a evidente inscrição indevida do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, mantendo-se o nome do cliente negativado mesmo após o pagamento da dívida, gerando a restrição de seu crédito.

Contudo, em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação deste tipo de indenização.

Diante disso, a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar enriquecimento sem causa da parte lesada.

Assim, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do causador da ofensa; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, entendo que a decisão do juízo
a quo
merece breve reparo.

Considerando todos os elementos que compõem o dano moral, mormente o seu caráter pedagógico, bem como em face dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento indevido, entendo que o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não atende aos requisitos da razoabilidade e proporcionalidade para esse caso, merecendo a minoração pleiteada.

Isso porque, resta indiscutível que a negativação foi indevida, em valor vultoso de R$ 280.988,30, que efetivamente restringiu o crédito do autor, pois comprovou ter sido impedido de financiar um veículo junto a BV Financeira e ao Banco Panamericano, conforme documento nos autos (Num. 2984457 - Pág. 27).

Contudo, por ter ficado com o nome negativado no SERASA por um período breve, entendo por bem minorar o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela parte ré, para minorar o
quantum
fixado da indenização por danos morais para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, mantendo-se os demais termos da sentença, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2024